Tribunal: TJDFT
Processo: 0702731-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702731-58.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS CEZAR DA COSTA E SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO 1. O autor insurge-se contra decisão (id 51306053), integrada por declaratórios (id 53570466), da 6a Vara da Fazenda Pública, que reconheceu a sucumbência recíproca e fixou os honorários sucumbenciais em 10% do proveito econômico, ao acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença a fim de afastar o alegado excesso de execução e fixar a responsabilidade exclusiva do Distrito Federal pelo débito anterior a 1o/07/08 e subsidiária à responsabilidade do IPREV a partir dessa data. Alega, em suma, a sucumbência integral dos agravados, tendo em vista que o excesso de execução foi afastado e o pedido de responsabilização pelo débito entre os agravados foi acolhido. Sustenta a necessidade de correção do valor fixado para a demanda, ante a presença de erro material, devendo prevalecer o valor de R$ 297.948,91 em vez de R$ 297.330,53. Aponta perigo de dano ante o caráter alimentar da verba envolvida. Requer a suspensão da decisão. 2. Não vejo configurada, em princípio a aparência do bom direito. Ainda que eventualmente não haja sucumbência em proporção idêntica, em primeira análise, vislumbro-a em proporções distintas, razão pela qual não se justifica a condenação em 100% da verba sucumbencial, pois, não obstante o acolhimento da responsabilidade subsidiária do Distrito Federal anterior a 1o/07/08, referido pedido não constou da inicial, pois foi apresentado pelo agravante após a impugnação, em declaratórios. 3. Posto isso, indefiro a suspensão pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 14/02/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR